Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA LEGAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para resolver o contrato de compra e venda do aparelho celular; bem como, para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.108,78 (mil cento e oito reais e setenta e oito centavos).
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativa, preliminar de ilegitimidade passiva e preliminar de incompetência do juizado. No mérito, defende a culpa exclusiva do consumidor e ausência na obrigação de substituir o produto. Assevera que o autor não trouxe nenhuma prova aos autos. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Da preliminar de ilegitimidade ativa: Alega o recorrente que o autor é parte ilegítima da ação, pois não tem a posse do produto, vez que teria presenteado o celular a terceiros. Conforme comprovante de compra (ID. 62267039), o autor efetuou a compra do aparelho celular. Evidente, portanto, o direito do autor de pleitear o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa do requerente para figurar na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Preliminar rejeitada.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva da ré/recorrente: Alega o recorrente que os fatos descritos na inicial indicam que o produto apresenta um suposto defeito de fábrica e não pode ser consertado. Sustenta que a responsabilidade é da fabricante, e não da ré, a qual é apenas distribuidora dos produtos. Sem razão. O autor/recorrido pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para o processo. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que atine ao mérito, não se resolvendo na análise das condições da ação. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis: Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento da demanda. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
7. O deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Em breve síntese, narrou o autor que no dia 10/03/2023 adquiriu da recorrente um celular modelo Galaxy A22, 5G, Branco, pelo preço de R$ 1.108,78 (um mil cento e oito reais e setenta e oito centavos). Todavia, no dia seguinte o aparelho não ligava. Afirmou que retornou ao estabelecimento da ré, onde foi realizada a troca do aparelho por um novo de mesmo modelo e marca. Entretanto, o novo aparelho ficou funcionando por 16 (dezesseis) dias até apresentar o mesmo defeito de não ligar. Disse que ao retornar à loja foi informado que deveria levar o aparelho para assistência técnica a fim de que fosse realizado o reparo do defeito. Mas ao levar à assistência técnica, foi informado que a placa principal não era original de fabricação e, dessa forma, não havia assistência técnica, em decorrência de perda da garantia. Desse modo, ingressou com a presente ação visando a rescisão do contrato entre as partes com a restituição da quantia paga, bem como, indenização por danos morais.
9. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
10. No caso, consta dos autos que o aparelho celular foi adquirido em 10/11/2023, conforme comprovante de compra em nome do autor (ID. 62267039). Em 29/11/2023, foi solicitada a assistência técnica, conforme ordem de serviço (ID. 62267038). Nesse ponto, importante ressaltar que, apesar da ordem de serviço estar no nome de terceiros, o autor, pela Petição (ID. 62267772), declarou que presenteou o aparelho. Isso, como já mencionado, não retira sua legitimidade para ação.
11. Analisando os demais elementos do conjunto probatório, verifica-se que no laudo, emitido pela representante da fabricante (62267035), há indicação que o defeito apresentado estaria diretamente vinculado à utilização de peça diferente da que saiu embarcada de fábrica em seu produto. Desse modo, há verossimilhança das afirmações autorais de que não deu causa a quebra da garantia, visto que o aparelho apresentou duas vezes o mesmo defeito, com pouco menos de 20 dias da compra.
12. Ademais, pela Petição (ID. 62267049), o autor afirmou que adquiriu um produto novo, lacrado, mas ao acionar a assistência técnica foi informado que a placa do aparelho não era a original. Assim, conforme destacado em sentença, é muito improvável que o autor tenha efetuado a troca da placa, pois ele acreditava ter adquirido um aparelho novo e coberto pela garantia. Portanto, não se pode concluir que o defeito apresentado resulta de mau uso do autor.
13. Desta forma, tendo como base o Artigo 18, § 1° do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. A rescisão do contrato e a restituição do valor pago devidamente atualizado é medida que se impõe. Sentença confirmada.
14. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.